Tribunal: TJES
Processo: 5004293-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REPRESENTATIVA REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALURGICOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O CÁLCULO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Representativa Representações Ltda contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão em relação às verbas anteriores a 14/10/2017 e, com isso, limitou a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65 apenas às comissões recebidas dentro do quinquênio anterior à rescisão do contrato de representação comercial. A parte agravante alegou que a prescrição atinge somente a pretensão de cobrança de comissões, mas não interfere na base de cálculo da indenização rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição quinquenal para cobrança de comissões prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 limita ou não a base de cálculo da indenização por rescisão imotivada do contrato de representação comercial, estipulada no art. 27, "j", do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge a pretensão de cobrança de comissões individualmente consideradas, mas não interfere na utilização dessas comissões como elemento histórico para a apuração da indenização por rescisão imotivada.

4. O direito à indenização surge com a rescisão do contrato, e é a partir desse marco que se inicia o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65.

5. A fórmula legal do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65 determina que a indenização seja calculada sobre 1/12 do total da retribuição auferida durante todo o período da representação, o que inclui comissões recebidas mesmo antes do quinquênio.

6. A decisão agravada incorreu em error in judicando ao confundir prescrição da pretensão com a delimitação da base de cálculo de direito autônomo e posterior.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição quinquenal não afeta a base de cálculo da indenização por rescisão imotivada (REsp 1.469.119/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 não incide sobre a base de cálculo da indenização por rescisão imotivada do contrato de representação comercial.

2. O montante indenizatório previsto no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65 deve ser apurado com base em todas as comissões percebidas durante o período completo de vigência do contrato, independentemente de eventual prescrição de parcelas individuais.

3. O direito à indenização nasce com a rescisão imotivada e é autônomo em relação às comissões que o compõem como base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, "j", e 44, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.469.119/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017; TJMG, APCV 3218600-37.2014.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 06.11.2024, DJEMG 07.11.2024; TJMG, APCV 5009958-81.2021.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 11.09.2024, DJEMG 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004293-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REPRESENTATIVA REPRESENTAÇÕS LTDA

AGRAVADO:
MEGACRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS E METALÚRGICOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REPRESENTATIVA REPRESENTAÇÕS LTDA
contra a decisão id. 52565922, que pronunciou a prescrição da pretensão em relação às verbas anteriores a 14/10/2017.

Em suas razões, id. 12802104, sustenta que a indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, tem como base de cálculo todas as comissões recebidas durante o contrato, não sendo tal cálculo atingido pela prescrição.

Decisão que defere a tutela antecipada recursal (id. 12875700).

Contrarrazões, id. 13593321, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a prescrição quinquenal para a cobrança de comissão de representação comercial, prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, atinge a base de cálculo da indenização por rescisão imotivada, estipulada no art. 27, ‘j’, do mesmo diploma legal.

Adianto que razão assiste à parte agravante.

A decisão agravada, ao limitar o cálculo da indenização apenas às comissões percebidas no período não prescrito, incorreu em
error in judicando
, ao confundir dois institutos jurídicos distintos: a prescrição da pretensão e a base de cálculo de um direito.

A Lei nº 4.886/65, em seu artigo 27, alínea ‘j’, dispõe:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Infiro que o legislador utilizou a expressão "
total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
" de forma proposital e inequívoca. A
ratio legis
do dispositivo é assegurar ao representante comercial, dispensado sem justa causa, uma compensação financeira que reflita a integralidade do trabalho desenvolvido e o valor do fundo de comércio por ele construído ao longo de toda a relação contratual.

O direito à indenização em si, como um todo unitário, nasce com a rescisão imotivada do contrato. A partir desse marco, o representante tem o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar a ação de cobrança, conforme preceitua o art. 44, parágrafo único, da referida lei.

Contudo, a base de cálculo para a quantificação dessa indenização é matéria distinta. As comissões recebidas no passado, ainda que a pretensão de cobrá-las individualmente já esteja prescrita, não são apagadas do histórico contratual. Elas funcionam como meros componentes aritméticos para a aplicação da fórmula legal de 1/12 (um doze avos).

Registro que, na demanda, não se está a cobrar as comissões prescritas, mas sim a utilizar seus valores, como dados históricos, para calcular um direito autônomo e distinto, que só se tornou exigível com a rescisão.

Este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar caso análogo, firmou tese no sentido de que a regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização. Confira-se:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERFERÊNCIA
.

1. Ação ajuizada em 15/02/2006. Recurso especial interposto em 11/11/2013 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. Súmula 182/STJ.

3. O propósito do recurso especial é determinar se, à luz do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao quinquênio anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65).

4. O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial.

5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65.

6.
Conforme precedentes desta Corte, contudo, essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 (REsp 1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009)
.

7.
Na hipótese, nos termos do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, até o termo final do prazo prescricional, a base de cálculo da indenização para rescisão injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a representação comercial em nome da recorrida
.

8. Agravo em recurso especial não conhecido.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.469.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017.)

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. CULPA DA REPRESENTADA. MULTA DO ART. 27, J, DA LEI Nº 4.886/65. COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECEBIMENTO A MENOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO. Apresentando-se a sentença nos moldes do art. 489, do CPC, é necessário concluir-se pela sua regularidade, não havendo que se falar na ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação. As matérias resolvidas em decisão interlocutória passível de impugnação pela via do agravo de instrumento sujeitam-se aos efeitos da preclusão, sendo insuscetíveis de revisão no julgamento de apelação.
Rescindido o contrato por culpa da representada, nos termos do art. 35, c, da Lei nº 4.886/65, mostra-se devida a indenização prevista no art. 27, j, do mesmo diploma legal, que deve ser calculada em 1/12 sobre o total das comissões devidas ao representante comercial, sem limitação de tempo
. Inexistente prova do reajuste do percentual das comissões, essas são devidas pelo valor originariamente previsto no contrato. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. O reconhecimento de parte do pedido autoral implica incidência dos preceitos do art. 86, caput, do CPC, segundo qual as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes na proporção do êxito auferido com a demanda. Considerando que o arbitramento de honorários não observou o disposto no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, há que se alterar o percentual fixado. (TJMG; APCV 3218600-37.2014.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 06/11/2024; DJEMG 07/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS AOS SÓCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 4.866/65. NÃO INTERFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECRÉSCIMO NAS VENDAS. DESÍDIA DO REPRESENTANTE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 27, "J", DA LEI Nº. 4.866/65. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVISO PRÉVIO. ART. 34 DA LEI Nº. 4.866/65. PAGAMENTO DEVIDO. Com a extinção da sociedade, os seus direitos patrimoniais são transmitidos aos sócios, o que lhes confere legitimidade ativa para pleitear a cobrança desses direitos em juízo (STJ, RESP nº 1.826.537/MT).
A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 não interfere na base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vig
ência do contrato (STJ, RESP nº 1.469.119/MG)
. O mero decréscimo das vendas, se não comprovada conduta culposa imputável à representante comercial, não conduz, por si só, ao entendimento de que este atuou com desídia no cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual não caracteriza a justa causa prevista no art. 35, a, da Lei nº. 4.886/65. Se a representada não comprova a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei nº 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j, do referido diploma legal. Por se tratar de rescisão sem justa causa e não comprovado o prévio aviso, é devida a indenização correspondente a um terço das comissões auferidas, nos três meses anteriores à rescisão do contrato, nos termos do art. 34 da Lei Nº4.886/65. (TJMG; APCV 5009958-81.2021.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 11/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

Destarte, a decisão agravada, ao restringir a base de cálculo da indenização, violou frontalmente o disposto no art. 27, 'j', da Lei nº 4.886/65 e divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, merecendo, portanto, ser reformada.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição relativamente à base de cálculo da indenização rescisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)